Tribunal: TJSP
Processo: 1012994-04.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de comissão de corretagem. Prescrição configurada. Tema 938 do STJ. Atraso na entrega das obras. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel ao promissário no prazo prometido. Inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em detrimento do

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de comissão de corretagem. Prescrição configurada. Tema 938 do STJ. Atraso na entrega das obras. Inexistência de causa eximente da responsabilidade da alienante. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel ao promissário no prazo prometido. Inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em detrimento do adquirente. Possibilidade. Tema 971 do STJ. Impossibilidade, contudo, de cumulação da cláusula penal e da pretensão indenizatória pelo atraso, configurando verdadeiro bis in idem. Tema 970 do STJ. Indenização pelo atraso reduzida para 0,5% ao mês, na esteira da orientação da Câmara. "Taxa de evolução da obra" ou "juros de obra". Tese abarcada pelo precedente do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, deste Tribunal. Valores cobrados após o término do prazo para entrega da obra que deverão ser restituídos ao autor. Sentença parcialmente revista. Recursos providos em parte.